Tribunal: TJMT
Processo: 1017926-23.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017926-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[WILSON LUIZ DARIENZO QUINTEIRO - CPF: 793.430.669-53 (ADVOGADO), MEGER-CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 00.707.355/0001-15 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. MARCO INICIAL. TEMA 566 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente na execução fiscal no 0015161-03.2007.8.11.0041, com base na inércia processual da Fazenda Pública por período superior ao previsto na legislação e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve ou não a prática de ato útil pela Fazenda Pública capaz de interromper o prazo da prescrição intercorrente no período de 17/09/2010 a 31/01/2022, e se se aplica ao caso a Súmula 106 do STJ, considerando o entendimento fixado no Tema 566 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ, firmada no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566), estabelece que a contagem do prazo prescricional inicia-se automaticamente após o prazo de suspensão de um ano, nos termos do art. 40, §§ 1o e 4o, da LEF, independentemente de provocação da parte ou pronunciamento judicial.

4. No caso concreto, a Fazenda Pública teve ciência da não localização do executado em 17/09/2010 e apenas requereu citação por edital em 31/01/2022, evidenciando inércia processual superior a 11 anos.

5. A alegação de requerimento de citação por carta em 2013 não encontra respaldo nos autos, tampouco houve prática de ato efetivo de constrição ou citação.

6. A aplicação da Súmula 106 do STJ não se mostra adequada ao caso, porquanto a demora decorreu da própria omissão da exequente e não do aparelho judiciário.

7. O comparecimento espontâneo do executado em 14/12/2022 não tem o condão de interromper prescrição já consumada.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. Configura-se a prescrição intercorrente quando, após a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor, permanece esta inerte por período superior ao somatório do prazo de suspensão e do prazo prescricional aplicável, nos termos do art. 40 da LEF e do Tema 566 do STJ. 2. O mero peticionamento sem prática de ato efetivo de citação ou constrição patrimonial não é apto a interromper o curso do prazo prescricional.”

Dispositivos relevantes citados: L. no 6.830/1980 (LEF), art. 40, §§ 1o e 4o; CPC, art. 1.021, §4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 22.10.2014 (Tema 566); STJ, Súmula 106.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento no 1017926-23.2025.8.11.0000, reconhecendo a prescrição intercorrente e determinando a extinção da execução fiscal no 0015161-03.2007.8.11.0041.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que: a) a decisão monocrática desconsiderou marcos processuais relevantes e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça; b) não houve inércia da Fazenda Pública, tendo sido formulados requerimentos de citação dentro do prazo legal; c) a demora na apreciação dos pedidos decorreu exclusivamente de fatores inerentes ao mecanismo do Poder Judiciário, atraindo a aplicação da Súmula 106 do STJ; d) o executado compareceu espontaneamente aos autos em 14/12/2022, o que interromperia o prazo prescricional.

Requer a reforma da decisão para afastar a prescrição intercorrente (Id. 319381357).

Em contrarrazões, a agravada pugna pela manutenção da decisão recorrida, argumentando que: a) a decisão monocrática está em consonância com a legislação e com o Tema Repetitivo no 566 do STJ (REsp 1.340.553/RS); b) restou caracterizada a inércia da Fazenda Pública por mais de 11 anos (17/09/2010 a 31/01/2022); c) o agravo interno é manifestamente improcedente, merecendo a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC (Id. 325630873).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se à ocorrência ou não da prescrição intercorrente na execução fiscal no 0015161-03.2007.8.11.0041, considerando o lapso temporal decorrido entre a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e o efetivo impulso processual apto a interromper o prazo prescricional.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566), fixou teses jurídicas para a contagem da prescrição intercorrente prevista no art. 40 da Lei no 6.830/80, estabelecendo que:

"4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

[...]

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

[...]

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens."

No caso em análise, conforme se extrai dos autos, a Fazenda Pública teve ciência inequívoca da tentativa infrutífera de citação do executado em 17/09/2010. Contudo, somente em 31/01/2022 - mais de 11 anos depois - requereu a citação por edital, configurando evidente inércia processual.

O agravante argumenta que teria requerido a citação por carta em 01/04/2013, o que interromperia o prazo prescricional. Todavia, tal alegação não encontra respaldo nos autos, pois, conforme bem destacado na decisão agravada, não houve qualquer ato útil à localização do devedor ou à efetivação da citação no interregno de mais de 11 anos compreendido entre 17/09/2010 e 31/01/2022.

Quanto à aplicação da Súmula 106 do STJ ("
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
"), verifica-se que esta não se aplica ao caso concreto,
a
jurisprudência do STJ é clara ao estabelecer que a prescrição intercorrente se configura quando, após a ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, a Fazenda Pública permanece inerte por prazo superior a um ano de suspensão somado ao prazo prescricional aplicável à espécie.

No caso dos autos, transcorreram mais de 11 anos entre a ciência da não localização do executado (17/09/2010) e o requerimento de citação por edital (31/01/2022), período muito superior ao prazo de 6 anos (1 ano de suspensão + 5 anos de prescrição) estabelecido no art. 40, §§ 1o e 4o, da Lei no 6.830/80.

Quanto ao alegado comparecimento espontâneo do executado em 14/12/2022, este ocorreu quando já consumada a prescrição intercorrente, não tendo o condão de retroagir para afastar a prescrição já consolidada.

Portanto, a decisão monocrática agravada está em perfeita consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente com o entendimento firmado no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566), não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025